Tribunal: TJBA
Processo: 0502065-46.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502065-46.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e outros

Advogado(s)
:
DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

APELADO: LEOPOLDO LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA FILHO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS BIANCHI

V

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CAMAÇARI. LEI Nº 1.316/2013. VENCIMENTOS. REAJUSTE. ALCANCE. SERVIDORES INATIVOS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E PARIDADE CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA. DANO MORAL. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. SENTENÇA. REFORMA.

I – A Lei Municipal n° 1.316/2013 promoveu a atualização na base dos vencimentos dos servidores civis da casa legislativa, devendo ser extensiva aos servidores inativos, para preservar o princípio da constitucional da paridade de vencimentos.

II – A alteração legislativa contempla a paridade de vencimentos entre os servidores da ativa e aqueles da inatividade desde o momento em que houve a sua efetiva vigência.

III – Constatado que a sentença é
extra petita
, impositiva é a exclusão do tópico referente à condenação em dano moral, porque não houve pedido neste sentido.

RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0502065-46.2018.8.05.0039
, de Camaçari, em que figuram como
Apelante
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI e Outro, e como
Apelado
LEOPOLDO LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA FILHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSOS
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,
de maio de 2022

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA